Tribunal: TJDFT
Processo: 0732322-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal/embargante, em face de acórdão que, dando parcial provimento ao recurso inominado, condenou o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe erro material no acórdão embargado, no tocante aos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei 9.099/1995.
4. Com razão o embargante. O acórdão deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ente federado, de forma que é descabida a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.
5. A segunda parte do artigo 55, da Lei no 9.099/95, dispõe: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
6. Por conseguinte, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o vício apontado, retificar o item 13, do Acordão no 1983018, nos seguintes termos: "13. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995”.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do item 6.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;Lei no 9.099/1995,art. 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.